Tribunal: STF
Processo: HC 191352
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Rangel de Lima contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 597.028/SP (págs. 160-168 do documento eletrônico 2).
    O impetrante requer
    “[...] que sejam prestadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, para que conceda a ordem impetrada, com fulcro no artigo 648, I, do Código de Processo Penal e demais cominações legais, para que a pena seja reduzida para 16 anos e 04 meses, como medida de inteira e merecida JUSTIÇA !!!
    Segundo, de igual forma, podemos vislumbrar que no presente caso está configurado o bis in idem.
    Na dosimetria da pena foram considerados os maus antecedentes (na primeira fase) e de igual forma a reincidência (na segunda fase), o que não é admitido pelo STJ e STF.
    Decidindo Vossas Excelências, pelo PROVIMENTO do presente recurso, poderão sentir-se convictos de estarem cumprindo o mais honroso mister de distribuir JUSTIÇA!!!
    Na remota hipótese de não ser conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos.
    IV - In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que, ao que tudo indica, o Tribunal de origem utilizou condenações distintas para aumentar a reprimenda, vale dizer, consignou a certidão de fls. 263, para exasperar a pena-base, e a certidão de fls. 397, para agravar a sanção. Agravo regimental desprovido” (pág. 160 do documento eletrônico 2).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Consigno, por fim, que,
    “[...] quanto às alegações de bis in idem e de utilização, na dosimetria da pena, de processos em andamento para a valoração negativa dos maus antecedentes, importa ponderar que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão recorrido fizeram menção à extensa relação de antecedentes criminais do ora recorrente, na qual é possível destacar não apenas ações penais em andamento, mas também diversas condenações já transitadas em julgado. Nesse contexto, nada impede que o julgador opte por valorar negativamente uma condenação com trânsito em julgado na análise dos maus antecedentes e outra para efeitos de reincidência” (ARE 1.028.486/MG, Rel. Min. Edson Fachin, monocrática, transitada em julgado em 19/3/2018, grifei).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator